Tribunal: STF
Processo: Pet 10461
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    ALESSANDRO VIEIRA, Senador da República, apresenta a presente NOTÍCIA CRIME em face dos Senadores RODRIGO OTÁVIO SOARES PACHECO, DAVID SAMUEL ALCOLUMBRE TOBELEM e MARCOS RIBEIRO DO VAL, narrando a prática, em tese, de infrações previstas no art. 333, do Código Penal (corrupção ativa pelos dois primeiros Senadores) e, art. 317 do Código Penal (corrupção passiva pelo último Senador), narrando os seguintes fatos:



    “1. O Senador Marcos do Val (Podemos/ES) concedeu entrevista ao jornal O Estado de São Paulo – Estadão, em 07 de julho de 2022, a seguir transcrita: 



    “Qual foi o critério de divisão das emendas do orçamento secreto no Senado? 



    O Rodrigo Pacheco virou e falou para mim assim: ‘Olha, Marcos, nós vamos fazer o seguinte: os líderes vão receber tanto, os líderes de bancada tanto, essa foi a nossa divisão”. E ele me passou isso porque eu fui um dos que ajudei ele (sic) a ser eleito presidente do Senado. E aí eu falei: “Pô, legal, está transparente e tal”. Aí ele falou: “Olha, se a gente conseguir mais uma gordura, eu direciono para você”. Não foi uma coisa (do tipo): “Mas eu preciso que você me apoie”. 



    Isso foi quando? 



    Quando ele assumiu. Ele já tinha sido eleito. 



    E como funcionou? 



    Ele chamou os quem eram os mais próximos, que apoiaram a campanha dele, os líderes, e aí ele tornou: “Olha, o meu critério vai ser esse”. E todo mundo concordou. Então, ficou uma coisa transparente, assim, (e) não: “Pô, quem será que ganhou mais?” 



    Ele falou em valores? 



    Não, porque ele não sabia o que viria, o que o Executivo iria encaminhar, mas que era em proporcionalidade. E, assim, de todo o coração, o Rodrigo para mim é um cara fora da curva, um cara corretíssimo, muito equilibrado. Vamos dizer assim, distensionou as cordas entre os Poderes. Então, eu até perguntei para ele se ele pensa em se reeleger. Ele falou que está pensando. Eu falei: “Olha, então você vai ter um cabo eleitoral porque eu vou brigar para que você continue”. Então, muita gente que era contrária a ele, o Podemos, que era contrário, hoje a maioria fala: “Pô, você me surpreendeu”. E eu dizia para o Podemos: “Viu? Eu falei para vocês”.



    Qual foi a proporção que ele prometeu para o Podemos? Ou era individual? 



    Eu não sei qual é a conversa que ele teve em valores com os outros. Para mim, quem me ligou dizendo foi até o Davi (Alcolumbre), não foi nem o Rodrigo. E aí com o Davi que eu perguntei. Eu achei até muito para eu encaminhar para o Estado (Espírito Santo), mas como (é) questão de saúde, eu não vou negar. Eu perguntei: “Mas teve algum critério?” Ele só falou: “Aquele critério que o Rodrigo falou para vocês lá no início”. “Ah, tá, entendi.” Mas ele falou: “Só que o Rodrigo te colocou no critério como se você fosse um líder pela gratidão de você ter ajudado a campanha dele a presidente do Senado”. Eu falei: “Poxa, obrigado, não vou negar e vou indicar”. Quanto foi o valor, senador? Foi R$ 50 milhões. Foram R$ 50 milhões do orçamento do ano passado? Isso. Do ano passado, para ser executado neste ano. E esse relato que o sr. está dando pode ser em on (jargão jornalístico para se referir a declaração a ser publicada com o nome do entrevistado)? Pode, pode ser em on. É público, eu já comuniquei isso ao Ministério Público na época (os valores e a destinação dos recursos). É o valor que todo mundo dizia que é o tal do orçamento secreto, da compra de votos. Eu acho, porque eu não pedi para levantar isso, que foi o mesmo valor que os líderes receberam. E o critério que ele colocou para mim foi o critério de eu ter apoiado ele (sic) enquanto outros não apoiavam. Mas ele não prometeu. Em nome da minha filha, eu tenho uma, tem 16 anos, em nome dela eu te digo (que) em momento algum ele me prometeu um real tipo assim: “Me apoie que eu te dou um real”. Ou: “Me apoie que eu te dou a presidência de uma comissão”. Nada, nada. Absolutamente, nada. O termo usado pelo Davi (Alcolumbre), então, foi gratidão? É, isso, boa, palavra excelente. Vou usar, se você me permitir. Estou perguntando a palavra porque eu lembro que o sr. citou isso. Gratidão, você resumiu. Gratidão, gratidão. Mas não é a mesma coisa (do que compra de voto), só que ao contrário, senador? Olha, assim, no critério que ele tinha colocado, eu acho que eu ia receber... Era assim: a minha parte seria de R$ 10, 15, 20 (milhões), alguma coisa assim, entendeu? Então, como ele me colocou, me deu essa gratidão, como você falou, eu recebi. E aí, pode ser que eu esteja enganado, vocês que levantam tudo, eu acho que eu recebi o mesmo que os líderes. Pelo fato de o sr. ter apoiado (Pacheco)? Com base (no apoio), certeza. É porque, como eu tornei transparente... Eu não sei os outros. O sr. indicou emendas de relator neste ano? Até agora, não, nada. Boa pergunta. Eu até tenho de ver para correr atrás.” 



    2. Da leitura do diálogo é possível extrair as condutas dos três Denunciados, as quais terão suas respectivas gravidades expostas no tópico seguinte. Nesse sentido, o Senador MARCOS DO VAL afirma categoricamente que recebeu o valor de R$ 50 milhões de reais, oriundos do orçamento de emendas de Relator-Geral.



    3. O valor foi disponibilizado para o Senador em questão por meio do Senador DAVI ALCOLUMBRE, que também tinha conhecimento de que aquela quantia estava sendo direcionada a MARCOS DO VAL como forma de demonstrar a suposta ‘gratidão’ pelo apoio na eleição do Senador RODRIGO PACHECO. Note-se que o próprio Senador confessa na entrevista que achou o valor muito maior do que o esperado, mas foi informado por ALCOLUMBRE sobre o critério da ‘gratidão’ e por isso aceitou a recompensa.



    As falas transcritas do Senador MARCOS DO VAL mostram que houve, de fato, pagamento como forma de retribuição pelo apoio concedido ao Senador RODRIGO PACHECO nas eleições para Presidente do Senado Federal, em 2021, intermediado pelo Senador DAVI ALCOLUMBRE. O uso da prerrogativa de destinas emendas, ainda que tenha como beneficiário final o estado da base eleitoral do Senador, configura vantagem indireta e deve ser veemente repudiado.



    (...)”



    O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com vistas, manifestou-se pelo arquivamento da presente notícia de crime, nos seguintes termos:



    “2. QUESTÃO PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE AD CAUSAM



    A notícia-crime possui inegavelmente natureza extrajudicial, de sorte que o procedimento adequado no âmbito dos Tribunais Superiores é o peticionamento perante a Procuradoria-Geral da República, objetivando a adoção das medidas cabíveis, como corolário do sistema constitucional acusatório (art. 129, inciso I, CF) e conforme determinação expressa do art. 230-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal:



    Art. 230-B. O Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República (grifo nosso)



    (…)



    O acesso à Corte Constitucional está sujeito, em regra, a diversas filtragens processuais, a exemplo do pré-questionamento como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário (Súmula 356 do Supremo Tribunal Federal), da exigência de repercussão geral dos temas constitucionais deduzidos em recurso extraordinário (art. 102, § 3º, da Constituição da República), da legitimação ativa especial que mostre a correspectiva pertinência temática do requerente em ações do controle concentrado de constitucionalidade (art. 103 da Constituição da República), entre outros.



    No sistema processual brasileiro, o peticionamento perante o Supremo Tribunal Federal não é amplo e irrestrito. Ao revés, trata-se de um acionamento racional, criterioso e de qualidade, sobretudo no campo penal e diante da especificidade da investigação de detentor de foro por prerrogativa de função perante a Corte.



    No caso, o peticionante carece de legitimidade ad causam, condição subjetiva indispensável para a deflagração de processo perante a Suprema Corte, considerados os pedidos formalizados.



    É certo que não se pretende cercear o direito constitucional de petição do ora requerente, previsto no art. 5º, inciso XXXIV, alínea a, da Constituição da República, e germinado do right of petition da Carta Magna de 1215. Ao contrário, busca-se à luz do devido processo legal reafirmar que o percurso adequado é o direcionamento de notícia-crime à Procuradoria-Geral da República, onde seria tratado e examinado como Notícia de Fato, de acordo com a Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público n. 174, de 4 de julho de 2017:



    Art. 1º. A Notícia de Fato é qualquer demanda dirigida aos órgãos da atividade-fim do Ministério Público, submetida à apreciação das Procuradorias e Promotorias de Justiça, conforme as atribuições das respectivas áreas de atuação, podendo ser formulada presencialmente ou não, entendendo-se como tal a realização de atendimentos, bem como a entrada de notícias, documentos, requerimentos o representações (Grifos nossos).



    Essas comunicações, de volume inegavelmente expressivo e em desfavor de autoridades públicas, são processadas como Notícias de Fato na Procuradoria-Geral da República, justamente para funcionarem como uma espécie de purificador e de anteparo à Corte Constitucional, a fim de não sobrecarregar a já pesada estrutura investigativa do Supremo Tribunal Federal.



    Com isso, evita-se que centenas de representações, algumas apócrifas, desconexas e/ou infundadas, aterrizem direta e desnecessariamente no campo da supervisão judicial da Corte, transformando-se em Petições natimortas sem o devido tratamento racional e eficiente, na direção oposta ao que preconiza o art. 1º, alínea a, da Convenção de Mérida contra a Corrupção (Decreto n. 5.687/2006).



    De mais a mais, essas Notícias de Fato atuam de forma similar às ‘verificações de procedência de informações’, medidas preparatórias de eventual instauração de inquérito policial, como estabelece o art. 5º, § 3º, do Código de Processo Penal.



    (…)



    A autuação de Notícias de Fato como Petições no Supremo Tribunal Federal, ademais, mostrou-se via para possíveis intenções midiáticas daqueles que cada vez mais endereçam comunicação de crime imediatamente à Suprema Corte, em vez de trilharem o caminho devido do sistema constitucional acusatório do art. 129, inciso I, noticiando os fatos ao Ministério Público, a fim de iniciar as perscrutações de hipotético delito, fase eminentemente pré-processual, como se atentou o Ministro MARCO AURÉLIO:



    A rigor, cabe informar à autoridade policial ou ao Ministério Público Federal, titular de uma possível ação penal incondicionada, a prática criminosa, mas parece ter mais repercussão vir ao Supremo.(Pet 9.605/SP) (Grifos nossos).



    O acesso à justiça ao longo da história passou por transformações para atender a expectativa humanística desse direito, de modo que há de ser visto como um requisito essencial dos direitos humanos de um sistema jurídico moderno e igualitário que busca garantir os direitos de todos os cidadãos, sob a ótica efetiva e não apenas formal, consagrado no art. 7.6 da Convenção Americana de Direitos Humanos (promulgada pelo Decreto n. 678/1992) e no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição da República. Abusar desse direito significa desprezar as lutas para a sua positivação no ordenamento jurídico, seja no plano interno, seja no plano internacional.



    Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, ao refletir sobre o abuso do direito de petição, entende que ‘[...] Há manifesto abuso do direito de petição quando o autor pretende se valer do Poder Judiciário como órgão de passagem para pleitos [...]’ (Pet 8.824 AgR/DF, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 6/7/2020). (Grifos nossos).



    3. MÉRITO: AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE PRÁTICA DELITIVA PELOS REQUERIDOS



    Os fatos relatados pelo peticionante não ensejam a instauração de inquérito sob supervisão do Supremo Tribunal Federal, uma vez que inexistem elementos informativos mínimos capazes de justificar uma persecução penal em desfavor dos representados, nos termos do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal.



    Insta salientar que a instauração de investigação criminal demanda um suporte mínimo de justa causa, o qual se refere à verossimilhança dos fatos supostamente ilícitos apontados e à probabilidade de que haja meios eficazes de apuração. Pauta-se, dessa forma, no binômio de viabilidade e utilidade da investigação.



    A partir da análise da representação criminal, depreende-se que os fatos reportados se amparam em reportagem que veiculou uma possível entrevista concedida pelo Senador da República MARCOS DO VAL. Segundo consta, o referido agente político relatou que, em reunião ocorrida anteriormente, o parlamentar RODRIGO PACHECO informou que lhe repassaria valores decorrentes do orçamento de emendas de relator. O parlamentar MARCOS DO VAL atribuiu o referido repasse ao fato de ter sido uma das pessoas que votou no Senador RODRIGO PACHECO para presidente do Senado Federal em fevereiro do ano de 2021.



    Na entrevista, MARCOS DO VAL sustentou que o Senador RODRIGO PACHECO ‘em momento algum (...)’ prometeu qualquer tipo de vantagem em troca de apoio a ele ofertado na eleição ao cargo de presidente do Senado Federal. Na ocasião, o próprio parlamentar MARCOS DO VAL alegou que a citada reunião teria ocorrido, inclusive, após o congressista RODRIGO PACHECO ter sido eleito presidente do Senado Federal.



    No tocante ao Senador DAVID ALCOLUMBRE, o parlamentar MARCOS DO VAL não descreveu qualquer comportamento de oferecimento de vantagem indevida, ao contrário do alegado pelo peticionante. Neste ponto, MARCOS DO VAL alegou que DAVID ALCOLUMBRE teria lhe dito que RODRIGO PACHECO destinou valores ‘como se (…) fosse um líder pela gratidão de (…) ter ajudado a campanha dele a presidente do Senado’.



    Na oportunidade, o requerido MARCOS DO VAL asseverou, ainda, ter comunicado ao Ministério Público sobre os valores e a destinação dos recursos recebidos a título de emendas de relator, bem como não ter pedido para ‘levantar isso [o montante total de R$ 50 milhões]’.



    Na espécie, verifica-se que o peticionante apresenta, como fundamento para as suas alegações, apenas dados extraídos d matéria jornalística e desprovidos de documentação a ser utilizada como alicerce à instauração de investigação criminal, de modo que não há indício plausível de que os requeridos tenham praticado, sequer em tese, ilícitos penais.



    A instauração de inquérito exige um mínimo de elementos de informação que permitam, ao menos, identificar uma hipótese criminal a ser investigada.



    No caso concreto, não há substrato indiciário mínimo acerca dos crimes de corrupção ativa e passiva previstos nos arts. 333 e 317, ambos do Código Penal.



    (…)



    Portanto, diante da carência de elementos informativos quanto à materialidade dos delitos subjacentes à narrativa apresentada, não se vislumbra linha investigativa idônea apta a fundamentar uma persecução penal, de modo que o arquivamento desta petição é medida que se impõe.



    4. CONCLUSÃO



    Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL manifesta-se pela negativa de seguimento à presente petição, com o consequente arquivamento, fazendo-o:



    a) preliminarmente, pela falta de legitimidade ad causam, com fulcro no art. 395, inciso II, 2ª parte, do Código de Processo Penal; e,



    b) no mérito, pela ausência de lastro probatório mínimo quanto à materialidade delitiva, um dos requisitos da justa causa, ancorado no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal.” (Evento 8).



    De fato, conforme acima descrito, nos termos do art. 230-B do Regimento Interno desta Corte, a comunicação de crime não será processada perante este Supremo Tribunal Federal, devendo os autos serem encaminhados à Procuradoria-Geral da República para que, ali, atendendo ao sistema constitucional acusatório (art. 129, inciso I, CF), após análise, venha ser requerida, ou não, a instauração de inquérito policial.



     A presente notícia de fato não veio acompanhada de documento ou qualquer indício ou meio de prova minimamente aceitável que demonstre eventual ocorrência de práticas ilícitas narradas na exordial. A simples matéria jornalística não é suficiente para embasar uma investigação ou caracterizar indício de prova, conforme farta jurisprudência desta Corte. 



    Em face do exposto, ACOLHO a manifestação da Vice-Procuradora-Geral da República e nego seguimento à presente notícia de crime e, em consequência, determino o seu ARQUIVAMENTO. 



    Publique-se. 



    Arquive-se. 



Brasília, 3 de agosto de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES 



Relator